Tribunal: TJES
Processo: 0001044-12.2020.8.08.0016
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Seguida de Morte
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001044-12.2020.8.08.0016

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: JOSE DO CARMO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
, ARTIGO 121, §2°, INCISOS I
I, C/C ART. 14, II
, DO CÓDIGO PENAL – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE –
AUSÊNCIA DE PROVA RELATIVA A
LEGÍTIMA DEFESA
E AO ERRO DE TIPO
– INVIABILIDADE DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO
FÚTIL
–
PRINCÍPIO DA
SOBERANIA DO
S VEREDITOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1) Constou dos autos indícios suficientes de que o ora recorrente possa ter sido autor do delito, o que na fase de pronúncia já se revela suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório necessário para que possa ser proferida sentença de pronúncia, já que, nesta fase, não se exige o mesmo grau de densificação probatória necessária para uma condenação.

2) Não consta dos autos prova suficiente no sentido de que recorrente utilizou moderadamente dos meios que dispunha para repelir atual ou iminente injusta agressão. Não demonstrada a presença da legítima defesa de forma cabal, deve tal tese ser levada ao debate em julgamento perante o Tribunal do júri.

3) “
Não restando inequivocamente demonstrada a existência de circunstância que indique a ocorrência de erro de tipo inescusável, caberá ao Conselho de Sentença proceder à análise da matéria
” (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0558.20.000179-7/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 13/08/2021).

4) Deve ser mantida a qualificadora consistente no motivo fútil, eis que existem elementos no processo que indicam que o crime possivelmente foi motivado por uma discussão banal.

5) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
JOSÉ DO CARMO DE JESUS
,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia, que se encontra às fls. 123/124, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que o pronunciou, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 204/215, nas quais postula pela despronúncia, com base no reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa ou, alternativamente, pelo reconhecimento de erro de tipo. Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora de motivo torpe.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões que se encontram alocadas no ID 7200468, pugnando pelo desprovimento do recurso e submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos, conforme consta da decisão de ID 7200469.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 7442211), no sentido de que o recurso seja conhecido e desprovido.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
JOSÉ DO CARMO DE JESUS
,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia, que se encontra às fls. 123/124, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que o pronunciou, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Segundo constou da denúncia, o ora recorrente teria desferido golpes de facão na vítima Cícero Alves Pinto, em regiões vitais de seu corpo, causando-lhe lesões que somente não o levaram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agressor.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) no dia 27 de abril de 2020, por volta das 17h45min, na propriedade de Adriano Belisário, Localidade de Córrego do Jacutinga, zona rural de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe, com animus necandi e munido de uma faca, desferiu um golpe no abdômen da vítima, Cicero Alves Pinto, dando assim inicio a um crime de homicídio que não se consumou por circunstância alheia a sua vontade, qual seja, a interferência imediata de terceiros que socorreram o ofendido e impediram o infrator de continuar com os golpes, conforme BU de fls.03/04, auto de apreensão de fls.20 e Boletim de Atendimento de Urgência e Emergência, fls.29/30 do IP.

Aflora dos autos que o denunciado e a vítima trabalham juntos na propriedade citada e na data dos fatos estavam laborando na colheita do café juntamente com outros companheiros.

Registra-se que ao final do expediente a vítima proferiu os seguintes dizeres aos presentes, referindo-se a esposa do denunciado de forma desrespeitosa: '
quero ir embora logo para casa, preparar a janta e ir atrás de um pitó (mulher)'
.

Na ocasião, o denunciado entendeu que se tratava da sua esposa, haja vista que a vítima já havia feito comentários maldosos envolvendo seu relacionamento conjugal e ficou furioso com Cicero diante da provocação.

Ato contínuo, o denunciado pegou o facão que carregava na cintura e desferiu três golpes em desfavor de Cicero, ocasionando na vítima um corte nas costas, um corte na perna esquerda e um corte profundo e extenso no pescoço, conforme BU de fls. 03/04 do IP.

Importante ressaltar que o delito de homicídio não se consumou devido a intervenção de terceiros que estavam no local e que tiraram o facão das mãos do agressor.

Ademais, o ferimento na região cervical foi grave e provocou sangramento intenso, sendo necessário a transferência da vítima para um hospital de Vitória/ES, onde foi submetido a uma cirurgia.”.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 204/215, nas quais postula pela despronúncia, com base no reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa ou, alternativamente, pelo reconhecimento de erro de tipo. Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora de motivo torpe.

Para que seja proferido juízo de pronúncia é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação."

Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão combatida, que se encontra anexada aos autos físicos, fls. 123/124, verifiquei que existem fundados indícios de que o ora recorrente possa, ao menos em tese, ter sido o executor do crime de homicídio qualificado tentado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o seu pronunciamento, já que existem nos autos
prova suficiente da
materialidade
,
conforme se infere do Exame de lesões corporais de fls. 196, bem como do boletim unificado de fls. 06/07, e Auto de Apreensão de fls. 23.

Já os
indícios suficientes de
autoria
, ressoam cristalinos diante da confissão parcial do recorrente, ocasião em que alegou ter agido em legítima defesa, e também pelo depoimento da vítima, que afirmou ter sido agredido pelo recorrente com golpes de facão.

Transcrevo o depoimento da vítima tomado na fase inquisitiva:

"...que já teve alguns desentendimentos com o investigado JOSÉ DO CARMO DE JESUS. por causa de brincadeiras no trabalho envolvendo a moral, como por exemplo. chamar o declarante de "corno"; que JOSÉ costuma brincar assim porque a ex-companheira da vítima foi morar com outro homem há quatro meses; que no dia do fato no final do expediente, fez uma brincadeira, dizendo que queria ir embora logo para casa preparar uma janta e ir atrás de um "pitó" (mulher); que acredita que JOSÉ deve ter pensado que se tratava de sua esposa, o que o deixou bastante irritado; que em seguida JOSÉ pegou um facão e partiu para cima do declarante, acertando-o na nuca (posterior), costas e perna esquerda; que não viu a aproximação de JOSÉ, pois estava de costas para ele; que o crime foi presenciado por "BUDU", "DAIR" e "CAMAMU"; que foi socorrido por DAIR até o P.A. de Brejetuba. e posteriormente encaminhado ao Hospital São Lucas em Vitoria. onde foi submetido a uma cirurgia; que apesar do ocorrido, não guarda nenhum ressentimento contra JOSÉ, porque foi ele quem o acolheu no município 10 meses atrás".

O depoimento extrajudicial da vítima é confirmado pelo depoimento judicial das testemunhas Idailton Neri de Lima e Márcio de Jesus Lisboa, que estavam presentes no momento do entrevero entre recorrente e vítima, sendo indubitável que o recorrente atacou a vítima após se sentir ofendido com as palavras por ela proferidas.

Diante do cenário exposto, a tese defensiva de legitima defesa não se mostra compatível com os depoimentos, de modo que a suposta presença da excludente de ilicitude deve ser levada à apreciação do Tribunal do Júri por força do princípio da soberania dos vereditos, pois não consta dos autos prova suficiente no sentido de que recorrente utilizou moderadamente dos meios que dispunha para repelir atual ou iminente injusta agressão.

Assim sendo, existindo fundadas dúvidas sobre a real existência da excludente de ilicitude invocada como fundamento para a alegação de despronúncia, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, em tese, praticado pelo ora recorrente, não há razão para reforma da decisão recorrida.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INADEQUAÇÃO - DECOTE DE QUALIFICADORAS INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao recorrente, se torna impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença. O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88). Recurso desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 045180014941, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Também não há possibilidade de reconhecimento da tese subsidiária de erro de tipo, elemento que, caso reconhecido, resultaria na conclusão de ausência de dolo, pois fulminaria o elemento subjetivo do tipo, impondo a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

A defesa sustenta a presente tese alegando que o recorrente supôs iminente agressão contra ele, situação que o teria levado à reação natural de defesa contra a vítima.

Tal premissa não parece ser inteiramente compatível com os depoimentos já citados, de onde se infere que o recorrente atingiu a vítima com golpes de facão em região vital de seu corpo, sendo a lesão mais grave no pescoço, bem como somente cessou as agressões após ter sido contido por outras pessoas que estavam presentes.

Desta forma, “
Não restando inequivocamente demonstrada a existência de circunstância que indique a ocorrência de erro de tipo inescusável, caberá ao Conselho de Sentença proceder à análise da matéria
” (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0558.20.000179-7/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 13/08/2021).

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório, na qual o juiz proclama admissível a acusação para submetê-la ao Tribunal do Júri, diante da existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sendo exigido um “
standard”
probatório inferior ao necessário para condenar, porém superior ao exigido para o recebimento da denúncia.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Da mesma forma, deve ser mantida a qualificadora consistente no motivo fútil, eis que os depoimentos das testemunhas informam que o crime se deu motivado por uma discussão pueril que causou injustificada animosidade entre as partes.

Isto posto, acompanhando o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.